Tribunal: TJMT
Processo: 1021073-24.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021073-24.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (APELANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), MARIA FRAGA APARECIDA - CPF: 851.370.811-91 (APELANTE), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO), FRANCISCA BASTOS DE OLIVEIRA - CPF: 028.340.791-37 (APELADO), FELIPE GABRIEL GUIDIO VILELLA - CPF: 020.141.021-47 (ADVOGADO), HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - CPF: 049.737.541-96 (ADVOGADO), MARIA FRAGA APARECIDA - CPF: 851.370.811-91 (APELADO), CLOVIS HENRIQUE FLORENCIO DE LIMA - CPF: 003.686.666-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL PERTENCENTE À EMBARGANTE – TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS NÃO REALIZADA – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE BAIXA DA CONSTRIÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE –
RECURSO PROVIDO
.

Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303/STJ).

A Embargante, ao deixar de transferir a propriedade mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis deverá ser responsabilizada pela penhora indevida, especialmente diante da ausência de resistência à pretensão pelo Embargado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por

Ricardo Alves Athaide, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro
,

movida em face do Apelante e de
Maria Fraga Aparecida
, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, para o fim de desconstituir a constrição judicial lançada sobre o imóvel matrícula 13.342 do CRI de Rondonópolis/MT, condenando aquele ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

O Apelante se insurge contra a sentença alegando que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0013210-15.2012.8.11.0003, movido por si, contra Maria Fraga Aparecida, em razão da ação de arbitramento de honorários advocatícios, determinou-se a penhora de 50% do imóvel indicado, sendo devidamente averbado pelo Cartório de Registro de Imóveis.

Aduz que, logo após a avaliação do bem para fins de designação de hasta pública, Francisca Bastos de Oliveira, ajuizou a presente ação, aduzindo que conviveu em união estável com Antônio Luciano Sobrinho e que no ano de 1995 adquiriu o imóvel
sub judice
, por meio de um contrato particular de compromisso de permuta, o qual foi firmado pelo falecido Antônio Luciano Sobrinho e Maria Fraga Aparecida.

Argumenta que agiu estritamente no exercício regular do direito ao postular pela penhora de 50% do imóvel, matrícula n. 13.342, de propriedade da Apelada Maria Fraga Aparecida, nos autos do processo n. 13210-15.2012.811.0003, no qual é credor de honorários advocatícios.

Enfatiza que a constrição do imóvel de matricula n. 13.342 do CRI de Rondonópolis/MT, somente foi possível devido à falta de registro, ou seja, a Embargante, ora Apelada, não realizou o procedimento administrativo correto, deixando de dar a devida publicidade ao contrato particular celebrado com a devedora Maria Fraga Aparecida.

Ressalta que não deu causa ao ajuizamento do presente embargos de terceiro, mas sim, a atual proprietária do imóvel, que não promoveu com o registro do título translativo da propriedade, razão pela qual, não pode ser responsabilizado pelo ônus sucumbencial, nos termos da Súmula 303 do STJ.

Afirma que anuiu com o cancelamento da constrição, tanto é que apresentou contestação apenas no intuito de afastar a revelia e demonstrar sua boa-fé, carreando aos autos a documentação probatória necessária para demonstrar as razões pela qual havia indicado o imóvel à penhora.

Salienta que, antes da prolação da sentença, quando da especificação das provas, reconheceu o direito da apelada/embargante, bem como concordou com o cancelamento da constrição judicial lançada sobre o imóvel em questão, o que demonstra a ausência de pretensão resistida.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para “afastar/inverter o ônus sucumbencial, condenando a apelada/embargante ao pagamento da verba honorária, considerando que ela quem deu causa à propositura da demanda”. Alternativamente, pugna pela redução dos honorários pela metade.

Sem contrarrazões ao apelo (id. 219218681).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ricardo Alves Athaide, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro, movida em face do Apelante e de Maria Fraga Aparecida, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial, condenando aquele ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

A questão posta é de fácil resolução e não demanda maior esforço argumentativo.

Extrai-se dos autos que a Apelada opôs Embargos de Terceiro em desfavor do Apelante, fundamentando que adquiriu o imóvel penhorado nos autos da Ação de Execução n. 13210-15.2012.811.0003, em 14/07/1995, exercendo a posse sobre o bem desde então, razão pela qual, requereu a baixa da constrição averbada no registro imobiliário.

O Embargado, ora Recorrente, ao ser intimado para especificar as provas que eventualmente pretendesse produzir, manifestou-se no sentido de reconhecer o direito da Embargante à posse do imóvel, anuindo com o cancelamento da constrição judicial.

Sobreveio a sentença objurgada, que acolheu os pedidos formulados na inicial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

[...] Com efeito, a autora logrou comprovar união estável, ainda que post mortem, com Antônio Luciano Sobrinho – autos 1008285-75.2020.8.11.0003.

De igual modo, comprovou a aquisição do imóvel objeto de constrição – id. 40745458 -, documento datado de 14/julho/1995.

Ainda que tal transação não tenha sido levado a registro da matricula imobiliária, tal não impede o acesso e o sucesso nesta via já que os elementos indicam o exercício de posse pela embargante.

[...]

Portanto, de rigor acolher o pedido do embargante.

No que tange às verbas de sucumbência, tal deve ser suportada pelo embargado Ricardo Alves Athaide que resistiu ao pedido e ofertou, inclusive, contestação.

[...]

III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se PROCEDENTE os pedidos formulados por FRANCISCA BASTOS DE OLIVEIRA em desfavor de RICARDO ALVES ATHAIDE e MARIA FRAGA APARECIDA, extinguindo o feito com resolução do mérito, para o fim de desconstituir a constrição judicial dos autos 13210-15.2012.811.0003 matrícula no 13.342, situada no lote de construção, Parte do lote 12 de quadra 16 do Loteamento Jardim Primavera Primeira Parte

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte embargada RICARDO ALVES ATHAIDE ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do Advogado da embargada (embargante) que são fixados em 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor da causa, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

Traslade-se cópia para os autos 13210-15.2012.811.0003. [...].

A insurgência recursal se restringe à atribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem.

Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (Embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou
insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora
sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Nesse sentido tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCVIOS. CAUSALIDADE. TESE DEFINIDA EM RECURSO REPETITIVO. ACÓRDÃO CUJA CONCLUSÃO DERIVA DO EXAME DE PROVAS. REVISÃO DOS CRITÉRIOS NORTEADORES DO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.

1. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1.452.840/SP, repetitivo, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

2. No caso dos autos, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação deste Tribunal Superior, eventual alteração da conclusão do acórdão recorrido dependeria do exame de fatos e provas, o que não é adequado em recurso especial, consoante enuncia a Súmula 7 do STJ. Aliás, o mesmo óbice se aplica à pretensão de alteração dos honorários de sucumbência, pois eventual conclusão pela desproporcionalidade também depende do reexame fático-probatório, uma vez que o percentual e a respectiva base de cálculo, por si sós, não revelam exorbitância.

3. Agravo interno não provido. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp n. 1.885.257/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

No caso, infere-se que foi a Embargada quem deu causa à constrição indevida do imóvel ao deixar de promover a transferência de propriedade, mediante o registro do título translativo no cartório de registro de imóveis, permitindo que a executada continuasse compreendida como dona do bem, devendo assim, arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais, nos termos do enunciado sumular n. 303 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, é de se observar que, logo após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o Embargado, ora Apelante, não se opôs à desconstituição da constrição judicial, senão vejamos:

[...] Na oportunidade, o autor manifesta o desinteresse na conciliação, bem como reconhece o direito da embargante quanto a posse do imóvel de matrícula no 13.342, motivo pelo qual concorda com o cancelamento da constrição judicial recaída em face do referido imóvel, o que se requer. [...]. (id. 219218664).

Portanto, à vista do princípio da causalidade, e com fulcro no teor da Súmula n. 303 do Superior Tribunal de Justiça, ao embargante/apelado cumpre o pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, como visto, deu causa ao manejo da demanda.

Forte nessas razões,
DA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Ricardo Alves Athaide, para o único fim de inverter a responsabilidade pelas custas, despesas e honorários advocatícios à parte embargante, ora Apelada, mantendo-se, porém, suspensa a exigibilidade, uma vez que litiga, desde a origem, sob o amparo da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024